Tribunal: TJBA
Processo: 0524572-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0524572-23.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS e outros (5) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, IGOR ARAUJO CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA ACERCA DOS HONORÁRIOS VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º DO CPC. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão que arbitrou honorários advocatícios em 3% sobre o valor da causa, fixado em R$100,00. O recorrente pleiteia a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com fixação equitativa da verba sucumbencial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios em razão do valor irrisório da causa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo. 4. O valor de R$100,00 atribuído à causa caracteriza-se como irrisório, autorizando o arbitramento equitativo da verba honorária. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de arbitramento por equidade em causas de valor baixo, desde que observados os critérios do § 2º do art. 85 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno provido, para fixar os honorários sucumbenciais em R$2.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "É cabível o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, devendo-se observar os critérios previstos no § 2º do mesmo artigo." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.890.101/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 28/04/2022; TJ-BA, APL 0558726-96.2017.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, DJ 23/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0524572-23.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS e outros (5) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR